Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700233-86.2021.8.07.0021 RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 3.1. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança. 4. Suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo pela versão das vítimas, pelas fotos constantes do Relatório Policial e pelas imagens das câmeras de segurança, inviável a pretensão de afastamento dessa majorante, com base na tese de dúvida em relação ao seu emprego no roubo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157. §2o-A, inciso I, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Afirma que as únicas provas que apontam para a utilização do artefato são as imagens da câmera de segurança do estabelecimento e a palavra da vítima. Defende ser necessário a demonstração do potencial lesivo da arma, o que não ocorreu nos autos. Acrescenta que transferir o ônus probatório para que o próprio autor da conduta comprove a não utilização da arma de fogo gera grave violação ao sistema acusatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 157. §2o-A, inciso I, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) verifico que os autos vieram guarnecidos de vasto conjunto probatório acerca da utilização de arma de fogo (palavras das vítimas, fotos e vídeos), não havendo falar em incertezas de que se tratava de simulacro ou da potencialidade lesiva.” (ID 33450776), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO II, C/C § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da Súmula n. 182/STJ, a pretensão esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ. 6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 7. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, "o ofendido relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]", não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era desprovida de potencial lesivo (e-STJ fl. 454). Desse modo, ao concluir que o efetivo emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova, notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023